Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-08.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I e II. ADPF 165. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Operando-se a preclusão, veda-se a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de se violar a segurança jurídica que decorre da eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. In casu, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal não admite rediscussão, em face da preclusão.
2 – Não se verificando a perfeita identificação das demandas, consubstanciada na tríplice identidade quanto a seus elementos, a saber, partes, causa de pedir e pedido, não há que se falar em existência de litispendência entre elas.
3 – Rejeita-se as preliminares de litisconsórcio passivo necessário da União, incompetência absoluta do Juízo e ilegitimidade passiva ad causam se o vínculo jurídico firmado em razão de contrato de depósito em caderneta de poupança junge apenas o poupador e o agente financeiro. Precedentes.
4 – É legitimada para ajuizar Ação Civil Pública a associação privada que satisfaz todos os requisitos legais (Lei n.o 7.347/1985, arts. 5o, V, “a” e “b”, e 21; e jurisprudenciais (STF, RE 573.232/SC, repercussão geral, Tema n.o 82) pertinentes, quais sejam: (i) constituição e exercício regulares há pelo menos um ano; (ii) autorização assemblear; e (iii) pertinência temática com a (iv) pretensão de defesa de direitos transindividuais (lato sensu).
5 – A Ação Civil Pública, como instrumento jurídico de defesa dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, dispensa a individualização dos titulares do direito (substituídos processuais), que será necessária, assim como a comprovação do dano e sua extensão, em eventual liquidação/execução de sentença condenatória.
6 – Consoante entendimento de abalizada doutrina e na linha da jurisprudência majoritária, a impossibilidade jurídica do pedido, na forma do art. 295, parágrafo único, III, do CPC/73, vigente na data da propositura da ação, será configurada caso o pleito do autor seja vedado pelo ordenamento jurídico.
7 - No julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 165, realizado na Sessão Virtual de 16/05/2025 a 23/03/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reafirmou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, condicionando o direito de indenização por eventuais diferenças de correção monetária resultantes dos aludidos planos econômicos a adesão ao acordo coletivo homologado no bojo da ADPF 165, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da respectiva ata de julgamento (03/06/2025).
8 – Conforme o acórdão homologatório do acordo coletivo firmado na ADPF 165, somente os poupadores que ajuizaram ações individuais no prazo prescricional vintenário e os autores de execuções individuais de sentença coletiva ajuizadas até 31 de dezembro de 2016 podem aderi-lo. No caso, em que se cuida do julgamento da própria ação civil pública e, portanto, nem sequer existe título executivo constituído, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível provida.